Tribunal: TJDFT
Processo: 0738604-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738604-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR BISPO DE JESUS AGRAVADO: WILKER LEAO DE SA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDEMIR BISPO DE JESUS em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0735954-23.2025.8.07.0001, indeferiu seu pedido de exclusão de vídeos publicados pelo primeiro agravado na plataforma YouTube. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma ser pessoa com limitações fonoaudiológicas clinicamente relevantes, que repercute diretamente em sua comunicação verbal. Relata que o primeiro agravado gravou em sala de aula, sem autorização, manifestações verbais do agravante, as quais teriam sido editadas e divulgadas no canal “Willker Leão”, na plataforma de vídeos YouTube, com recortes e edições que guardariam relação direta com sua forma de falar, com clara a intenção de atingir a sua honra, ao humilhá-lo ao debochar de suas limitações fonoaudiológicas. Assevera que os vídeos postados pelo primeiro agravado, ainda que a imagem do agravante não apareça, apresenta expressões de deboche durante as aulas, sendo perfeitamente identificável a sua voz nos vídeos, por entonação, conteúdo e contexto. Advoga no sentido de que a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela sob argumento de que, tanto o conteúdo do vídeo quanto os comentários nele registrados, não identificariam o primeiro réu não merece prosperar, seja porque os vídeos estão hospedados em canal de sua titularidade, intitulado “Wilker Leão”, amplamente conhecido e administrado por ele, seja porque além de aparecer nos vídeos, também fala diretamente com o agravante, proferindo palavras de deboche. Assim, a identificação do primeiro réu mostra-se inequívoca. Assevera que o primeiro agravado foi expulso da Universidade de Brasília após a constatação de que gravava aulas sem consentimento e utilizava esse material para atacar professores e colegas, além de ter sido condenado criminalmente pelo TJDFT em razão de acusações falsas feitas contra professor, o que evidencia uma conduta pública e reiterada de caluniar, difamar e ridicularizar terceiros. Ressalta que as postagens compartilhadas têm causado enorme abalo mental ao agravante e que há muitos danos à sua honra. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que (i) o segundo agravado, Google, promova a remoção imediata e definitiva dos vídeos ofensivos publicados no canal de titularidade do primeiro agravado “Wilker Leão” e que (ii) o primeiro agravado, Wilker Leão de Sá, se abstenha de publicar, divulgar ou manter disponível quaisquer outros conteúdos de natureza ofensiva ao agravante, em qualquer meio ou plataforma, sob pena de multa diária. Ausente preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada de ID 243139652, autos de origem, tem o seguinte teor: Indefiro pelo momento o pedido de tutela de urgência, em que o autor pretende a retirada de conteúdo, que entende ser ofensivo, vez que tanto o conteúdo do vídeo, como os comentários não identificam o requerido, de forma que não há motivo para sua retirada. Cite-se, No caso em tela, discute-se possível dano moral em razão de publicações veiculadas na plataforma de vídeos YouTube. O agravante alega que os conteúdos publicados guardam relação direta com sua forma de falar, com clara a intenção de atingir a sua honra, ao humilhá-lo por debochar de suas limitações fonoaudiológicas. Assevera que os vídeos postados pelo primeiro agravado, ainda que a imagem do agravante não apareça, apresenta expressões de deboche, gerando publicações de caráter ofensivo e depreciativo, o que fere sua honra e imagem. O Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em seu Curso de Direito Constitucional (2.ed. – São Paulo: Saraiva. 2008, pp.359-376.), ensina que a “Constituição consagra liberdades variadas e procura garanti-las por meio de diversas normas” e continua “o Estado Democrático se justifica, também, como instância de solução de conflitos entre pretensões colidentes resultantes dessas liberdades.” Nessa linha, verifica-se que o que está em questão é a colisão entre dois princípios fundamentais: a liberdade de expressão e o direito de personalidade. A Constituição Federal nos aclara que o direito à liberdade de manifestação não sofrerá qualquer restrição, mas este princípio não é absoluto, deve estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, previstos nos seguintes termos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Diante do conflito entre os direitos constitucionais, cabe ao magistrado se utilizar do princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e dar prevalência aquele que for mais justo ao caso. A propósito do tema, transcrevo doutrina de Fredie Didier Jr.: Surge, assim, o denominado princípio da proporcionalidade em sentido estrito (Verhältnismässigkeit) ou da ponderação de interesses. A construção deste princípio é, segundo afirma Bonavides, o mais importante mecanismo jurídico de proteção eficaz da liberdade de nossos dias. Exerce, sem dúvida, papel fundamental na concretização de direitos fundamentais, sendo, nas palavras de Eberhard Grabitz, espécie daqueles princípios constitucionais que desempenham um notável e destacado papel na judicatura da Corte Constitucional, basicamente na harmonização de possíveis conflitos entre princípios constitucionais, freqüentes, por exemplo, na aplicação da Constituição Econômica. É princípio que orienta a hermenêutica constitucional, procurando estabelecer um iter procedimental lógico seguro na tomada de uma decisão, de modo a que se alcance a justiça do caso concreto (Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. Bahia: Juspodivm, 2008. p.36). Analisando as publicações alegadamente lesivas, não é possível identificar o autor, seja no conteúdo dos vídeos, seja nos comentários postos, considerando que, embora alegue que era possível pela voz, não foi veiculada a sua imagem a permitir a sua identificação e, por conseguinte, denegrir a sua imagem diante das reações de zombaria e humilhação. Com efeito, neste momento processual, não há como concluir pela ofensa à honra, pois, como dito, nos vídeos postados não foi veiculada a imagem do agravante, apenas a sua suposta voz, o que não permite identificar, de maneira inequívoca, ser o autor o alvo das supostas humilhações. Cabe ressaltar que os comentários feitos por usuários da plataforma na postagem supostamente ofensiva, apenas expõem o próprio ponto de vista, o que não se confunde com o teor do vídeo publicado. Ressalte-se, por oportuno, que a liberdade de expressão e de manifestação de pensamento, em contribuição com uma sociedade democrática e pluralista, pode ser exercida em tom crítico. Nesse sentido, já esclareceu o STF: LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. (...) 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4o e 5o do referido artigo. (ADI 4451, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019 Destaque-se, ainda, que a exclusão de postagem em rede social pode representar a irreversibilidade do provimento de urgência, o que afronta a norma do art. 300, §3o, do CPC. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, mormente porque a questão enseja dilação probatória, porquanto os estreitos limites do agravo de instrumento são particularmente incompatíveis com a plena e exauriente cognição. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de setembro de 2025 08:46:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador